Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-40.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702650-40.2019.8.07.0002 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: EDINEIA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: apelação. direito do consumidor. plano de saúde. negativa de cobertura de órtese craniana. plagiocefalia posicional. recusa indevida. dano moral não configurado. sentença mantida. 1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. É abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 2. “A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia.” (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 3. Apesar de ser devido o custeio do tratamento, não se pode considerar que a conduta da operadora do plano de saúde violou os direitos da personalidade do autor. A negativa de cobertura se deu com base em previsão contratual amparada pela Lei n. 9.656/1998 e por atos normativos da Agência Nacional de Saúde. Some-se a isso o fato de que o tratamento foi rapidamente autorizado judicialmente, o que impediu o agravamento do estado clínico do paciente e a elevação do risco de não ser revertida a deformidade sem intervenção cirúrgica. 4. Apelações desprovidas. A recorrente aponta violação ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, sustentando que no contrato firmado entre as partes não há cobertura para órteses não ligadas a ato cirúrgico e que, por não constar no rol da ANS ou na Lei 9.656/1998, não deve ser abrangida de forma obrigatória pelas operadoras de saúde, sob pena de afronta à segurança jurídica e de colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID Num. 24540858 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, pois “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.Precedentes.” (AgInt no AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020). Nesse mesmo sentido REsp 1932555/SP, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, DJe de 30/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Indefiro o pedido de publicação em nome da advogada CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, em virtude de não restar regularmente constituída nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017